Tribunal: STF
Processo: RE 1340245
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE INDEFERE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAS CEDIDAS E JUROS MORATÓRIOS CASO O PRECATÓRIO TENHA SIDO UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS CESSÕES DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO: POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS EM PRECATÓRIO. ART. 100, PARÁGRAFO 13 DA CF. ART. 78 DO ADCT. ARTS. 286 E SEGUINTES DO CC. VIABILIDADE DE RESSALVA NAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE MANTENÇA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DO CEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO PATRIMONIAL RENUNCIÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS CRÉDITOS UTILIZADOS PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS QUANTO AO PERÍODO EM QUE HOUVE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A COMPENSAÇÃO NÃO TENHA SE EFETIVADO. DECISÃO IMPUGNADA PARCIALMENTE REFORMADA.



    [...].” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 100, § 13, da CF, e art. 78, caput, do ADCT.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, uma vez que a controvérsia não envolve questão constitucional.



    O Tribunal de origem concluiu, em síntese, que:



    “Embora, doutrinária e legalmente, a cessão de direito compreenda, em regra, todos os acessórios desse direito, não há impeditivo legal para que os credores de precatório cedam total ou parcialmente o seu crédito, fazendo, inclusive, a ressalva de que a correção monetária e os juros moratórios a serem acrescidos ao valor nominal cedido permaneçam em seu favor, e não na esfera patrimonial do cessionário.”



    Para dissentir desse entendimento e se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de sere realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, cito os seguintes precedentes: AI 300.091-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 559.048-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; e ARE 1.242.511-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator